Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601016-97.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DELCIO BATISTA DE MORAES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DELCIO BATISTA DE MORAES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
22/07/2021
Número: 0601016-97.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0601016-97.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601016-
97.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Delcio Batista de Moraes, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no município de Arapongas/PR, desaprovadas
porque não não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o
candidato de (i) abrir a conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 da mencionada Resolução e (ii) comprovar a origem
dos recursos utilizados para custeio das despesas com honorários advocatícios e contábeis de
sua campanha. Aduz o candidato que os gastos foram custeados pelo partido ou pela campanha
majoritária, o que não encontra embasamento nas prestações de contas apresentadas por essas
partes). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DELCIO BATISTA DE MORAES VEREADOR
(RECORRENTE)
FERNANDA GOLINELLI GONGORA (ADVOGADO)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
DELCIO BATISTA DE MORAES (RECORRENTE)
FERNANDA GOLINELLI GONGORA (ADVOGADO)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39916
866
21/07/2021 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.242

RECURSO ELEITORAL 0601016-97.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DELCIO BATISTA DE MORAES VEREADOR
- OAB/PR0070292
ADVOGADO: FERNANDA GOLINELLI GONGORA
- OAB/PR0087039
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS
RECORRENTE: DELCIO BATISTA DE MORAES
- OAB/PR0070292
ADVOGADO: FERNANDA GOLINELLI GONGORA
- OAB/PR0087039
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS CONTAS E
DA FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A suposta ausência de movimentação financeira e
alegada renúncia não eximem o candidato da abertura
de conta bancária específica de campanha, até porque
não
comprovada
ter
havido
desistência
da
candidatura.
2. A ausência de abertura de conta bancária
específica de campanha é irregularidade de natureza
grave, que implica desaprovação das contas por
impedir a efetiva fiscalização da movimentação
financeira
da
campanha
por
esta
Justiça
Especializada.
Num. 39916866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116493150500000038961242
Número do documento: 21072116493150500000038961242

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por DELCIO BATISTA DE MORAES, candidato ao cargo de vereador no
município de Arapongas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR (ID 33097266) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão não
abertura de conta bancária específica de campanha e da omissão de despesas relativas a
serviços advocatícios e contábeis, com fundamento no disposto no art. 74, III, c/c §§ 2º e 4º, da
Resolução 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 33097566), sustenta o recorrente que:
embora o
a)
candidato não tenha realizado a abertura da conta bancária específica exigida pela norma
contida no art. 22 da Lei n° 9.504197, essa falha não enseja a desaprovação das contas in
, porquanto não ficou prejudicada a análise da prestação de contas, tendo em vista a
casu
ausência de movimentação financeira;
há nos autos prova da renúncia à candidatura e o
b)
recorrente afirma que não realizou campanha eleitoral;
não é razoável desaprovar as contas
c)
de determinado candidato tão somente por esse motivo, já que a própria lei dispensa a
abertura da conta corrente em determinadas situações. Ao final, pede o provimento do recurso,
para reformando-se a sentença, aprovar as contas do recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade
das contas, pois impede a análise da veracidade das informações, no tocante à ausência de
movimentação de recursos (ID 35608316).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DELCIO BATISTA DE MORAES,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Arapongas, em face da sentença pela qual
foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão não abertura de conta
bancária específica de campanha e da ausência de comprovação de gastos com serviços
advocatícios e de contabilidade.
Num. 39916866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116493150500000038961242
Número do documento: 21072116493150500000038961242

Concluiu o Juízo de primeiro grau que a prestação de contas não obedeceu, em
sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, pois não houve a abertura de conta
bancária específica durante todo o período de campanha e também porque deixou o candidato
de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas com honorários
advocatícios e contábeis de sua campanha, já que a contratação desses profissionais é gasto
de campanha e deve ser registrado na prestação de contas, não sendo computado, somente,
para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos, nos termos do art. 26, § 4º, Lei
9.504/97 e do art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019.
O recorrente, por sua vez, alega não ser razoável desaprovar as contas em face
da ausência de abertura de conta bancária, destacando as peculiaridades do caso, já que
renunciou à candidatura e não realizou campanha e nem recebeu recursos.
Embora o recorrente não tenha se insurgido em face do outro fundamento da
sentença para a desaprovação, qual seja não comprovação do pagamento de despesas de
honorários de contador e advogado, tem-se que, ao menos em tese, por conta do alegado
pagamento pelos candidatos da eleição majoritária, tal seria possível de superação,
Isso em razão da alteração legal trazida pela Lei nº 13.877/2019, pela qual foi
acrescentado o § 10 ao artigo 23 da Lei das Eleições, de cuja leitura depreende-se que aquele
que recebe a doação dos serviços não está obrigado a contabilizar essa receita em sua
prestação de contas, já que não se trata de recurso financeiro, tampouco de serviço estimável
em dinheiro e assim não há obrigatoriedade de lançamento pelo candidato beneficiado.
De fato, conforme já decidiu esta Corte, “O pagamento de honorários advocatícios
e de contabilidade, efetuado por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens
e serviços estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser
(TRE/PR - RE nº 0600284-87.2020. Rel. Dr. Rogerio de
contabilizadas na prestação de contas”
Assis. DJE em 01/06/2021).
Mas, como bem afirmado na sentença, deveria ser esclarecido de forma suficiente
esse fato, para o que não bastam meras alegações.
De qualquer maneira, são improcedentes as alegações do recorrente em relação
ao outro fundamento que ensejou a desaprovação das contas: ausência de abertura de conta
bancária, uma vez que se trata de falha de natureza é grave, pois impede totalmente a efetiva
fiscalização da alegada ausência de movimentação financeira.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
Num. 39916866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116493150500000038961242
Número do documento: 21072116493150500000038961242

(...) 2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. (...)
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718
de 10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 16/12/2019)

O recorrente alegou que “
”. A
há nos autos prova da renúncia à candidatura
despeito dessa alegação, compulsando-se os autos, não se encontra qualquer prova de que
tenha havido renúncia à candidatura.
Ainda, pelo sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais tem-se que
a
situação
do
candidato
consta
como

(
deferido
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/74276/160001111854
), sem qualquer anotação acerca de renúncia.
P o r
t a l
s i s t e m a ,
p e l o
l i n k
é possível
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600396-85.2020.6.16.0061
consultar os autos de registro de candidatura do ora recorrente(0600396-85.2020.6.16.0061),
pelo qual se verifica o trânsito em julgado da sentença de deferimento do registro, não
constando qualquer petição de renúncia ao registro.
E
m a i s :
p e l o
a l u d i d o
s i s t e m a
(
),
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/74276/candidatos
verifica-se que, no município de Arapongas, somente houve renúncia à candidatura a Vereador
dos seguintes candidatos: Maria Aparecida Pires da Silva Borsato, Cláudio Aparecido Forato,
Arivaldo Luis Daniel, Evandro Luis Rabito Coltre e Osvaldo Alves dos Santos.
Por sua vez, no sistema de divulgação de resultados do TSE (
)
https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=74276/resultados/cargo/13
constata-se que, embora não eleito, o recorrente constou na urna eletrônica, tendo recebido 23
votos, o que enfraquece sobremaneira sua afirmação de que nenhum tipo de ato de campanha
foi realizado.
Ainda que fosse verídica a alegação acerca da renúncia e ainda que,
efetivamente, não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira ou nenhum tipo de ato de
campanha, é pacífico que “

É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha

havido qualquer movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha
”
desistido ou renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55522 de
21/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/11/2019, destaquei).
Num. 39916866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116493150500000038961242
Número do documento: 21072116493150500000038961242

Em igual sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES GRAVES QUE COMPROMETEM A
LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS - CONTAS DESAPROVADAS.
1. A abertura de conta bancária de campanha é obrigação imposta a todos os candidatos,
no prazo de 10 dias da concessão do CNPJ (art. 10, da Res. 23.553/17 do TSE), sendo
necessária ainda a apresentação dos respectivos extratos de todo o período eleitoral (art.
56, inciso II, alínea "a", da mesma Resolução).
2. O protocolo de pedido de renúncia à candidatura, nos autos de registro, após o
prazo final para abertura da conta bancária não afasta a obrigação do prestador de
.
abrir a respectiva conta
3. A ausência de abertura de conta corrente específica para a movimentação
financeira configura irregularidade insanável, porquanto prejudica o controle da
.
justiça Eleitoral
4. Contas desaprovadas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603817-43.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54923
de 28/08/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 02/09/2019)

Assim é de se refutar o argumento de ausência de razoabilidade na desaprovação
das contas, inclusive porque o recorrente não comprovou se enquadrar em nenhuma das
exceções previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.6067/2019, segundo o qual:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
;
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º)
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença de
desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de desaprovação das contas prestadas por DELCIO BATISTA DE
MORAES, referente às eleições de 2020.

Num. 39916866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116493150500000038961242
Número do documento: 21072116493150500000038961242

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601016-97.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DELCIO BATISTA DE MORAES
VEREADOR, DELCIO BATISTA DE MORAES - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDA
GOLINELLI GONGORA - PR0070292, GUILHERME BECKER SANTOS - PR0087039 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39916866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116493150500000038961242
Número do documento: 21072116493150500000038961242